Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015339-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), AILTON JOSE DA SILVA CUNHA - CPF: 022.740.633-89 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão de a notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, alegando ausência de ciência válida do inadimplemento. Requereu a revogação da liminar, a extinção da ação originária e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor fiduciante é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “endereço insuficiente”; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça concedida ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte apresenta documentação apta a demonstrar, em cognição sumária, insuficiência financeira, e a parte adversa não produz prova concreta capaz de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. A comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor ou por terceiros.

6. A devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual.

7. Incumbe ao devedor manter atualizados e corretamente informados seus dados cadastrais perante a instituição financeira, não podendo transferir ao credor fiduciário os ônus decorrentes de eventual deficiência do endereço indicado.

8. A decisão agravada observou os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 911/1969 para deferimento da liminar de busca e apreensão, inexistindo ilegalidade ou irregularidade apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento da correspondência. 2. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “endereço insuficiente” não afasta a validade da mora regularmente constituída. 3. Cabe ao devedor manter atualizados os dados cadastrais fornecidos à instituição financeira. 4. A impugnação à gratuidade da justiça exige demonstração concreta da capacidade econômica da parte beneficiária”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 4o, e 927; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Tema 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16/03/2017, DJe 29/03/2017; TJMT, N.U. 1011770-82.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2026; TJMT, AI n. 1001758-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10/11/2021; TJMT, N.U. 1003233-97.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON JOSÉ DA SILVA CUNHA
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
., deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da decisão sob o argumento de ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida com endereço incompleto, o que teria ensejado sua devolução por “endereço insuficiente”, impedindo a efetiva ciência do inadimplemento.

Alega que tal vício inviabiliza o prosseguimento da ação e requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a restituição do bem.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão hostilizada, reconhecendo-se a nulidade da constituição em mora e determinando-se a extinção do feito originário, além da concessão da gratuidade da justiça e condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 360023395).

Em contrarrazões, o
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 366056369) sustenta a regularidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento da correspondência para fins de comprovação da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Aduz, ainda, que a decisão agravada observou os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 911/1969, razão pela qual pugna pela manutenção integral da decisão recorrida. Impugna, ademais, o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira do agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

No tocante à preliminar suscitada pelo agravado
BANCO BRADESCO S.A
., consistente na impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante
AILTON JOSÉ DA SILVA CUNHA
, sob o argumento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça será concedida à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Referida garantia encontra, ainda, amparo constitucional no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora a declaração de hipossuficiência não possua presunção absoluta, é cediço que ela goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte adversa o ônus de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

No caso concreto, o agravante acostou documentação apta, em juízo de cognição sumária, a evidenciar sua condição financeira, inclusive cópia da CTPS e comprovantes de vínculo empregatício, afirmando exercer atividade assalariada, ao passo que a instituição financeira agravada limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca da inexistência dos requisitos autorizadores da benesse, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a declaração de insuficiência econômica apresentada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a impugnação à justiça gratuita exige demonstração objetiva da capacidade econômica da parte beneficiária, não sendo suficientes meras conjecturas ou presunções abstratas.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso,
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017).

Assim, ausentes elementos robustos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, impõe-se a manutenção do benefício deferido.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida pelo agravado, mantendo o deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, notadamente diante da alegação de que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira retornou com a anotação “endereço insuficiente”, circunstância que, segundo sustenta o agravante, impediria o aperfeiçoamento da mora e, por conseguinte, inviabilizaria a manutenção da medida liminar deferida na origem.

Impõe-se, portanto, analisar se o envio da notificação ao endereço constante do contrato, ainda que frustrada a entrega da correspondência, atende às exigências legais e jurisprudenciais atualmente consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132).

Pois bem.

É certo que a comprovação da mora constitui requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que sua ausência enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular da demanda, conforme inteligência do § 2o do artigo 2o e do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, in verbis:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei)

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), consolidou entendimento no sentido de que:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

No voto condutor do referido precedente vinculante, o Ministro João Otávio de Noronha assentou que a exigência legal imposta ao credor fiduciário se limita à demonstração do envio da notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual, sendo irrelevante, para fins de constituição em mora, a comprovação do efetivo recebimento da correspondência.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a instituição financeira agravada promoveu a juntada da cédula de crédito bancário, da notificação extrajudicial e do respectivo aviso de recebimento, encaminhados ao endereço constante do contrato firmado entre as partes (id. 359397393), circunstância suficiente, à luz da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para o aperfeiçoamento da mora.

Embora o agravante sustente que a notificação retornou com a anotação “endereço insuficiente”, em razão da suposta ausência da expressão “Rua” na identificação do logradouro, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para descaracterizar a validade da constituição em mora.

Isso porque a tese firmada no Tema 1.132 do STJ afasta expressamente a necessidade de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando
o encaminhamento
da correspondência ao endereço indicado no instrumento contratual, exatamente como ocorrido na hipótese dos autos.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial observou a forma legalmente prevista, porquanto realizada mediante carta registrada com aviso de recebimento e remetida ao endereço fornecido pelo próprio devedor quando da contratação, impondo-se o reconhecimento da regularidade da constituição em mora.

Outrossim, o argumento deduzido pelo agravante no sentido de que teria ocorrido possível confusão entre o nome da via pública e o nome de eventual destinatário tampouco possui força para infirmar a validade do ato notificatório. Ao revés, consoante orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao devedor manter atualizados e corretamente informados seus dados cadastrais perante a instituição financeira, não sendo possível transferir ao credor fiduciário os ônus decorrentes de eventual deficiência ou ambiguidade do endereço fornecido pelo próprio contratante.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer irregularidade apta a macular a constituição em mora ou a justificar a revogação da liminar deferida pelo juízo de origem.

A propósito, a jurisprudência desta egrégia Corte Estadual é firme no mesmo sentido:

“
Tese de julgamento: "1.
É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação 'endereço insuficiente'
. 2. Tratativas de acordo não formalizadas, sem pagamento integral do débito, não impedem a concessão de liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 98, 99, § 4o, e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJMT, N.U. 1000387-63.2024.8.11.0102, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2025; TJMT, N.U. 1025964-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025”.
(N.U 1011770-82.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’ – ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de ‘endereço insuficiente’ mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor
.” (TJMT, AI n. 1001758-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/11/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA – DEVER DO DEVEDOR DE MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO AO SUSTENTO FAMILIAR – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A GARANTIA FIDUCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora aperfeiçoa-se com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

A devolução da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” não invalida a notificação regularmente encaminhada ao endereço contratual, competindo ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais.

A alegada essencialidade do veículo ao exercício de atividade profissional não possui o condão de afastar, por si só, os efeitos da garantia fiduciária regularmente constituída, sobretudo quando ausente prova inequívoca apta a demonstrar situação excepcional.

Mantida a decisão agravada. Recurso desprovido
”. (N.U 1003233-97.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).

Ademais, a insurgência recursal não se mostra apta a afastar a presunção de legitimidade da decisão agravada, a qual observou rigorosamente os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 911/69 para deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Diante desse panorama, não se constatando ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão combatida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026